Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-74.2019.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva do Município e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Arguição de ilegitimidade passiva do Município e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a autora, de fato, portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o direito subjetivo material à saúde. Crime de desobediência em caso de descumprimento que decorre de previsão expressa da lei (LMS, art. 26). Sentença mantida.
Recurso não provido.